Tribunal: TJSP
Processo: 1010469-04.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Férias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Ocorrência – Direito potestativo não exercido – Inocorrência da prescrição do fundo do direito – Gozo do benefício que pode se dar a qualquer tempo, até a aposentadoria – Direito às férias previsto no art. 7o, XVII, da Constituição Federal – Sentença de improcedência reformada – Embargos acolhidos para dar provimento ao recurso".